Tribunal: TCU
Processo: 023.116/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso hierárquico contra decisão da presidência do TCU que indeferiu pedido formulado pelo recorrente para concessão de aposentadoria voluntária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto pelo sr. Sergio Augusto Paula contra decisão do Presidente da Corte, Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao servidor interessado.